Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-59.2017.8.11.0027
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003672-59.2017.8.11.0027
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), AGNALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 008.890.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO –FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE OBRIGAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE E RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL –RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de medicamento indicado por médico ao paciente diagnosticado com doença oncológica “Gliobastina Multiforme”, constitui responsabilidade constitucional imposta a todos os entes públicos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Itiquira contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos Município de Itiquira/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, IMEDIATAMENTE, a Aguinaldo de Souza Silva, tratamento quimioterápico com Temozolomida, na dose de 260mg por 05 (cinco) dias, por O6 (seis) ciclos, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida as fls. 39/40, o que fago com fundamento nos artigos ‘I96 C/C ‘I98 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF CIC 0 art. 11, inciso II da Lei 8.429/92.

Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos, será determinado o bloqueio das verbas públicas do Estado/Município, suficiente para custear o atendimento da saúde do autor, imediatamente, revertida no fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao restabelecimento de sua saúde. Destaco que a medida e de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular. Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3° da lei n°. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

O Município, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, afirmando que o Ente Municipal não possui receita suficiente para custear tratamentos de alta complexidade tendo em vista, que se esta responsabilidade recair sobre este ente público acarretará prejuízos significativos aos cofres públicos municipais.

Ao final, requereu a reforma da sentença para o fim de excluir o Ente Municipal da obrigação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve manifestação do Procurador de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o parecer do Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que o Município de Itiquira, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, forneçam tratamento quimioterápico com Temozolomida, na dose de 260mg por 05 (cinco) dias, por O6 (seis) ciclos
, conforme indicação médica e enquanto perdurar a necessidade do promovente, em razão da doença oncológica que o acomete.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda em razão do dever de implementação da saúde ser obrigação constitucional conjunta entre todos os entes da federação, contra o que se insurge o Município Recorrente, com o argumento de que se trata de obrigação de alta complexidade de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos para o fornecimento do medicamento estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento, sobretudo por se tratar de tratamento recomendado por médico para conter doença oncológica que acometeu a parte promovente.

Resta, pois, comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer.

Em que pesem os termos do recurso, no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer o medicamento e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno, sendo de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no Art. 128, § 5º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, por ter sido a ação movida pelo Ministério Público, na condição de substituto processual.

Ainda, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021